Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO. LOCAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. FATO INCONTROVERSO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO LOCADOR.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Na ação de despejo por falta de pagamento, é necessária a demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados, a comprovação da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento.
3. A cobrança de dívida inadimplida e a sujeição ao despejo do locatário por falta de pagamento (com previsão legal e contratual) configuram o exercício regular do direito do locador.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.